Tribunal: TJMT
Processo: 0044305-12.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

0044305-12.2013.8.11.0041

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVE
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)/UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[RENEU THEISEN - CPF: 550.032.659-72 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELI MARIA COCCO THEISEN - CPF: 005.942.771-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN REGINA THEISEN TRINDADE - CPF: 023.483.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JOSE THEISEN - CPF: 023.534.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO(CONVOCADA).”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que reformou parcialmente sentença proferida em ação de obrigação de fazer para fornecimento de Unidade de Terapia Intensiva, afastando multa diária e fixando honorários advocatícios em mil reais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o valor adequado dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda que versa sobre direito à saúde, considerando a aplicação do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fixação por equidade, e os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, natureza da causa, trabalho desenvolvido e tempo de tramitação processual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabeleceu que nas demandas envolvendo o direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que a prestação de saúde não representa proveito econômico
patrimonializável
.

4. A análise das peculiaridades do caso concreto revela tramitação processual de aproximadamente três anos, envolvendo direito fundamental à vida e à saúde, com gravidade do quadro clínico que demandou internação em Unidade de Terapia Intensiva, além da complexidade adicional decorrente do falecimento do autor durante o curso processual, exigindo a continuidade da defesa pelo espólio para garantir o ressarcimento de dívida hospitalar.

5. Considerando a natureza e relevância da causa, que envolve direitos fundamentais à vida e à saúde, o trabalho desenvolvido e os critérios previstos nos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a fixação de honorários por equidade no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6.
AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas que versam sobre direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, conforme Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve guardar proporcionalidade com a complexidade da causa, a gravidade do direito tutelado, o tempo de tramitação processual e o trabalho efetivamente desenvolvido, não podendo resultar em valor irrisório que desatenda à justa remuneração profissional e aos parâmetros de razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 16.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313

.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
RENEU THEISEN
em face da decisão monocrática (Id 326541870) que, nos autos da Apelação Cível nº 0044305-12.2013.8.11.0041, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença de origem, afastando a multa diária fixada e arbitrando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, embora tenha corretamente aplicado o critério de fixação equitativa dos honorários advocatícios conforme o Tema 1313 do STJ, reduziu o valor da verba honorária.

Argumenta que o entendimento consolidado do STJ estabelece como valor mínimo a ser fixado a título de honorários de sucumbência o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, considerando presumidamente irrisórios os honorários fixados abaixo desse patamar.

Aduz que, no caso concreto, o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se muito inferior a 1% até mesmo do valor original da causa, que foi de R$ 278.788,55 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em 15.10.2013. Apresenta memória de cálculo demonstrando que o mínimo de 1% sobre o valor atualizado da causa alcançaria a quantia de R$ 7.024,40 (sete mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos), ou seja, aproximadamente sete vezes mais que o valor arbitrado.

Ao final, requer seja conhecido o presente agravo interno e provido, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou o provimento pelo órgão colegiado, a fim de reformar o julgado para que a fixação dos honorários sucumbenciais observe a jurisprudência do STJ, devendo ser fixada no mínimo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id 336820393), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que a decisão observou com precisão a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, segundo o qual, nas demandas de saúde envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, considerando as peculiaridades da causa, a baixa complexidade, a ausência de dilação probatória e a natureza repetitiva do tema.

Argumenta que a tese sustentada pelo agravante de que honorários inferiores a 1% seriam presumidamente irrisórios não se aplica ao presente caso, pois tal entendimento refere-se majoritariamente a demandas regidas pelo CPC/1973, sem relação com as hipóteses excepcionais tratadas pelo Tema 1313, que é específico para as ações de saúde. Aduz que a utilização do valor da causa como base de cálculo, nessas ações, geraria distorções evidentes, produzindo enriquecimento sem causa e violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência em demanda de saúde pública.

A questão central trazida pelo agravante demanda análise aprofundada da
ratio

decidendi
do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu tese jurídica vinculante para as demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

A
ratio

essendi
desse precedente qualificado reside no reconhecimento de que as ações de saúde pública apresentam características peculiares que as distinguem das demandas ordinárias, notadamente, a natureza do direito fundamental tutelado; a frequente ausência de conteúdo econômico direto e imediato; a baixa complexidade técnica na maioria dos casos; a desnecessidade de dilação probatória; e a natureza repetitiva das teses jurídicas envolvidas.

Essas peculiaridades justificam a adoção de critério diferenciado para a fixação dos honorários advocatícios, afastando-se a aplicação automática de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, que conduziria a resultados manifestamente desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Assim, a tese sustentada pelo agravante, no sentido de que honorários inferiores a 1% do valor atualizado da causa seriam presumidamente irrisórios, não se aplica às demandas de saúde pública regidas pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os precedentes colacionados pelo recorrente referem-se, em sua maioria, a situações que não envolvem a judicialização da saúde pública. Trata-se, portanto, de contextos fáticos e jurídicos substancialmente distintos daquele que se apresenta nos autos.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme determinado pelo Tema 1313, pressupõe justamente o afastamento de parâmetros percentuais rígidos, sejam eles os previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sejam aqueles construídos jurisprudencialmente para outras espécies de demandas.

Aspecto relevante que não pode ser desconsiderado na análise da controvérsia diz respeito à artificialidade do valor atribuído à causa nas demandas de saúde pública, especialmente naquelas que veiculam pedidos de obrigação de fazer consistentes no fornecimento de tratamentos médicos, internações hospitalares ou procedimentos cirúrgicos.

Na espécie dos autos, conforme se extrai da decisão monocrática (Id 326541870), a ação originária teve por objeto o fornecimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), com valor atribuído à causa de R$ 278.788,55 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Esse valor, evidentemente, não representa o proveito econômico efetivamente obtido pela parte autora, mas sim uma estimativa do custo do tratamento médico pleiteado, calculada com base em critérios muitas vezes arbitrários e que não guardam correspondência com a complexidade da causa ou com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Assim, no caso concreto, a análise desses critérios revela que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais)
mostra-se
adequada e proporcional às peculiaridades da demanda.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de tratamento médico, matéria amplamente consolidada na jurisprudência, que não demandou dilação probatória complexa nem apresentou teses jurídicas inovadoras ou de elevada complexidade técnica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas demandas de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de apreciação equitativa estabelecido pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa." (N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025)

Cumpre estabelecer distinção conceitual relevante entre a
irrisoriedade
presumida dos honorários advocatícios, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em determinadas hipóteses, e a apreciação equitativa fundamentada, que constitui o critério específico aplicável às demandas de saúde pública.

A
irrisoriedade
presumida, conforme construção jurisprudencial do STJ, aplica-se a situações em que o julgador, ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, arbitra valor manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, sem fundamentação adequada que justifique o
quantum
fixado.

Todavia, essa construção jurisprudencial não estabelece parâmetro percentual rígido de 1% sobre o valor da causa como critério, especialmente nas demandas regidas por precedentes qualificados específicos, como é o caso do Tema 1313 do STJ.

Na espécie dos autos, a decisão monocrática não incorreu em arbitramento desproporcional dos honorários advocatícios. Ao contrário, fundamentou adequadamente a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando as peculiaridades da demanda de saúde pública, a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória e a natureza repetitiva da tese jurídica envolvida.

A respeito, colaciona-se recente julgado desta e. Câmara:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por LILIAN SIMONE PEDROSKI contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem medicamentos de uso contínuo, que foi julgada procedente quanto ao mérito, mas silente quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A apelação busca a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor da instituição, com fundamento em sua destinação exclusiva ao FUNADEP. Após acordão que negou provimento ao recurso, os autos foram devolvidos para juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1002 pelo STF e do Tema 1313 pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora; (
ii
) estabelecer se, nas ações de saúde pública, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), firmou a tese de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, com a condição de que tais valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

2. O julgamento do Tema 1002 superou a interpretação da Súmula 421 do STJ ao reconhecer a autonomia institucional da Defensoria Pública e a inexistência de confusão patrimonial com o ente estatal a que pertence.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
REsps
2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313), firmou o entendimento de que, em demandas que envolvem o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. O acórdão anteriormente proferido encontra-se em desconformidade com os entendimentos firmados pelo STF e STJ nos Temas 1002 e 1313, o que justifica a realização de juízo de retratação.

5. Considerando os parâmetros utilizados pelo Tribunal em casos semelhantes, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a natureza da causa, a atuação da Defensoria Pública e o critério da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2. Em ações judiciais relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(TJMT, RAC/RN 1008700-27.2017.8.11.0015, Relator: Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR)

No caso concreto, a aplicação do percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme pretendido pelo agravante, resultaria em honorários advocatícios de R$ 7.024,40 (sete mil e vinte e quatro reais e quarenta centavos), montante manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido na demanda.

Esse valor, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contrariaria frontalmente a
ratio

decidendi
do Tema 1313 do STJ, que estabeleceu critério específico de fixação equitativa justamente para evitar distorções decorrentes da aplicação de percentuais sobre valores artificiais atribuídos à causa.

Desse modo, a análise detida das razões recursais revela que o agravante não apresentou elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

Os precedentes colacionados pelo recorrente, embora relevantes, não se aplicam à hipótese dos autos, pois referem-se a situações fáticas distintas, regidas por critérios diversos daqueles estabelecidos pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça para as demandas de saúde pública.

A decisão agravada examinou adequadamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando corretamente o precedente qualificado vinculante e fundamentando de forma suficiente o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

O recurso de agravo interno, portanto, limita-se a manifestar inconformismo genérico, sem demonstrar efetivamente a existência de vício ou equívoco na decisão impugnada que justifique sua reforma.

Assim, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e com o precedente qualificado vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência”. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020) (
g.n
)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido pelo agravante, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida, fundamentado em tese jurídica que não se aplica às demandas de saúde pública regidas pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”. (Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES. M
ÁRCIO VIDAL
(2ª VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA – VENCEDOR)

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO
R
OBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL
)
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RENEU THEISEN
contra a decisão monocrática que, deu provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar em parte a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0044305-12.2013.8.11.0041, afastando a multa diária fixada e arbitrando os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que “
para fins de apreciação equitativa, o STJ entende que o valor mínimo a ser fixado a título de honorários de sucumbência é 1% sobre o valor atualizado da causa, considerando presumidamente irrisórios os honorários fixados abaixo deste patamar”.

O eminente relator votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Concordo com o relator no ponto que diz respeito a forma de fixação dos honorários.

É cediço que conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 (11/06/2025), nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários serão fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Isso porque, a prestação em saúde não se traduz em proveito econômico
patrimonializável
para o usuário; cuida-se de bem jurídico inestimável, devendo incidir o art. 85, § 8º (equidade), à luz dos critérios dos §§ 2º e 3º (grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

In
casu
, extrai-se dos autos que se trata de ação para fornecimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cuja tramitação foi de quase três anos, tendo sido distribuída em 15/10/2013 e sentenciada em 28/08/2016, com a prática dos atos processuais consistentes na apresentação da petição inicial; informação do óbito após a contestação; impugnação a contestação feita pelo espólio e pedido de julgamento antecipado da lide.

Assim, considerando: (i) a gravidade do quadro, (
ii
) a natureza e a importância da causa (direito à vida e à saúde) e o (
iii
) o trabalho desenvolvido em 1º grau, uma vez que após o óbito do autor a defesa teve que seguir com ação para a condenação da Fazenda Pública, uma vez que o tratamento já havia sido fornecido e havia uma dívida com hospital particular, fixo, os honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00 (dois mil reais), atualizado a partir desta decisão, acrescido de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia guarda proporcionalidade e atende ao efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Posto isso, divirjo do relator para
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para que os honorários sejam fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRCIO VIDAL
(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto
do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
10
A
12
DE
MARÇ
O DE
2026

(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
3
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto d
a divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto

da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026